Tribunal: TJDFT
Processo: 0729765-57.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL PARA EXERCÍCIO EM LOCALIDADE RURAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que julgou "PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para declarar que a autora tem direito à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB, no percentual de 20% (vinte por cento) e Gratificação de Movimentação - GMOV no percentual de 15%, passando a referida verba a integrar os seus vencimentos, enquanto se mantiver no exercício de atribuições voltadas ao atendimento básico à saúde desde 01/01/2019 e condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 6.415,50 (seis mil, quatrocentos e quinze reais e cinquenta centavos) a título de diferença de GAB (10%) e R$ 2.749,50 (dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos) a título de diferença de GMOV (5%), no total de R$ 9.165,00 (nove mil, cento e sessenta e cinco reais), que correspondem ao somatório das diferenças no período de janeiro/2019 a junho de 2020 e demais parcelas vencidas e vincendas."
3. Em suas razões recursais o DISTRITO FEDERAL requer que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, sustentando que que a autora não demonstrou o integral cumprimento de sua carga horária semanal com o desempenho de ações básicas de saúde, bem como não comprovou sua lotação em posto de saúde rural, conforme exigência legal.
4. A recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso.
5. A matéria devolvida a esta Turma Recursal consiste em avaliar o direito da autora à percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB e da Gratificação de Movimentação - GMOV, em seus percentuais máximos de 20% e 15%, respectivamente.
6. Segundo a Lei Distrital no 318/1992, que criou as Gratificações de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB e de Movimentação - GMOV, fazem jus aos percentuais de 20% e 15%, respectivamente, os servidores públicos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal em atividade em postos de saúde da área rural do Distrito Federal (Artigos 2o, II, e 3o, II).
7. E o ofício no 710/2015 – NUGET/GAB/RAXIV, expedido por órgão da Secretaria de Estado de Gestão do Território, informa que os Presídios CIR, CDP, PDF I e PDF II encontram-se localizados na Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião (DF).
8. No caso, a autora, servidora integrante da Carreira de Assistência Pública à Saúde do DF, ocupante do cargo de Assistente Social, comprovou sua lotação na Gerência de Saúde Primária Prisional GSAPP/UBS16, no Complexo Prisional da Papuda, localizado em Área Rural de Uso Controlado de São Sebastião (DF), conforme atesta o documento inserido (ID 53054265). Ademais, a autora comprovou que reside em região administrativa diferente da que exerce suas atribuições profissionais (ID 53054243).
9. Por conseguinte, a autora preencheu os requisitos legais para a percepção da GAB no percentual de 20% e da GMOV no percentual de 15%, nos termos dos artigos 2o, II, § 1o e 3o, II da Lei Distrital no 318/1992. Nesse sentido, acórdão no 1081269 da Primeira Turma Recursal; acórdão no 935708 da Segunda Turma Recursal; e acórdão no 1083070 da Terceira Turma Recursal.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
11. Sem custas, ante a isenção legal (art. 4o, I da Lei no 9.289/96). Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.